Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-05.2018.8.11.0017
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-05.2018.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (RECORRENTE), JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA SALÁRIO – DESCONTO INDEVIDO E RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DESBLOQUEIO APENAS POR LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos do artigo 7o, IV, da CF/88, bem como do artigo 833, inciso IV, a retenção, por parte do banco, de valores da conta salário do consumidor é ilegal, ainda mais quando o bloqueio se deu sobre a integralidade da verba alimentar.

O bloqueio de valores na conta corrente em tais casos que impede a pessoa de ter acesso ao salário configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, ainda mais quando o desbloqueio ocorre somente com o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação de serviço consistente na retenção indevida de salário, bem como confirmou a medida liminar que determinou a restituição do valor, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
, e por tudo mais que dos autos consta,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, para o fim de:

•
CONDENAR
o reclamado, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com incidência a partir da citação e torno definitiva a liminar concedida e defiro a execução da multa no valor pelo Reclamante indicado no id N.o 13987947.

Com fundamento no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que não causou qualquer prejuízo à parte Recorrida ou à sua honra, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega que para receber seus proventos mensais necessita ter uma conta-salário para depósito junto ao banco promovido, sendo que realizou pedido de portabilidade do salário para a instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Em fevereiro/2018, conforme o demonstrativo de cálculo juntado na inicial, seus proventos totalizaram a quantia de R$ $ 2.661,47. Todavia, veio a descobrir, que não ocorreu a transferência do valor para a Caixa como ocorre todos os meses, visto que o banco promovido procedeu a retenção do seu subsídio integralmente, devido a uma suposta inadimplência referente a um empréstimo pessoal CDC (Crédito Direto ao Consumidor), a qual desconhece.

Aduz que sustenta sua família, sendo seu salário a única renda, e que a retenção indevida provocou desequilíbrio financeiro, impossibilitando o pagamento de valores essenciais. Objetivando solucionar o ocorrido compareceu presencialmente a uma agência bancária, mas somente lhe fora informado que a retenção integral ocorreu em virtude do mencionado empréstimo.

Houve deferimento do pedido liminar, que fora confirmada na sentença, onde o magistrado
a quo
determinou a restituição imediata do valor retido no importe de R$ 2.661,47 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) a ser depositado na conta corrente do promovente, no prazo máximo de
05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária.

Pois bem.

É fato confessado que houve a retenção do salário integral da parte promovente, posto que não houve impugnação quanto a tal fato, se limitando a promovida a alegar que o empréstimo foi devidamente contratado, justificando o desconto e não havendo qualquer ato ilícito na retenção dos valores, apesar de não apresentar qualquer documento em contestação para comprovar suas alegações.

No entanto, nos termos do artigo 7o, IV, da CF/88, bem como do artigo 833, inciso IV, a retenção, por parte do banco, de valores da conta salário do consumidor é ilegal, ainda mais quando o bloqueio se deu sobre a integralidade da verba alimentar.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio de valores na conta salário em tais casos que impede a pessoa de ter acesso a sua remuneração configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, ainda mais quando o desbloqueio ocorreu somente com o deferimento da liminar.

Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PORTABILIDADE DE SALÁRIOPARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A retenção integral do salário destinado à quitação de empréstimo contraído junto ao banco se mostra abusivo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
Mantém o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000067-59.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE
17/02/2021
).

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021